Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS (DOZE VEZES). RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (doze vezes), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação dos furtos para o crime de receptação.
2. Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos.
3. Comprovado que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito tratado nestes autos, justifica-se a avaliação negativa dos antecedentes.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social.
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
7. No caso dos autos, quanto aos crimes de furto, não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois o acusado é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
8. No caso em concreto, em relação ao crime de receptação, razoável o agravamento em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da multirreincidência, pois a reiteração delitiva indica a necessidade de maior severidade na fixação da pena intermediária.
9. Recurso conhecido e desprovido.